Tribunal: STF
Processo: RHC 54867
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-05
Data de publicação: 1976-11-05

Ementa:
Habeas corpus. Pedido alternativo. Sentença condenatória anulada, para que outra se profira com a observância da lei. 
Inexistindo sucumbência parcial, uma vez que uma das alternativas postuladas foi integralmente acolhida, falta legitimação para recorrer. 
Recurso ordinário que não se conhece.